Tribunal: TJES
Processo: 5000261-07.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000261-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADIMILSON RAMALHETE

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE SÃO MATEUS e outros

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de Adimilson Ramalhete contra decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §13, do CP), injúria (art. 140 do CP) e ameaça (art. 147, §1º do CP), todos no contexto da Lei Maria da Penha. A prisão foi fundamentada na gravidade das condutas, incluindo tentativas de agressão com facão e canivete, e no risco concreto à integridade da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando:

(i) a alegação de ausência de provas materiais de lesões;

(ii) a retratação da vítima;

(iii) as condições pessoais do paciente, idoso e com alegada fragilidade física;
(iv) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com fundamento nos requisitos do art. 312 do CPP, tendo em vista a gravidade concreta da conduta do paciente, consistente em ameaças reiteradas e agressões com uso de instrumentos cortantes contra a vítima, sua companheira.

4. A palavra da vítima assume especial relevância em crimes de violência doméstica, corroborada por depoimentos policiais e outros elementos constantes nos autos, não sendo indispensável o laudo de exame de corpo de delito para justificar a manutenção da prisão preventiva.

5. A assinatura de termo de retratação pela vítima não é suficiente para afastar os indícios de autoria e materialidade, especialmente diante do histórico de violência.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não é suficiente para resguardar a ordem pública, dada a gravidade das ameaças e o temor fundado da vítima.

7. A condição de idoso do paciente, por si só, não inviabiliza a prisão preventiva, pois não se demonstrou incompatibilidade entre a medida e as condições pessoais do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"1. A prisão preventiva, em casos de violência doméstica, pode ser decretada e mantida quando presentes indícios de autoria, materialidade e risco à integridade da vítima, sendo suficientes os elementos constantes nos autos, mesmo na ausência de laudo de exame de corpo de delito.

2. A retratação da vítima em crimes de violência doméstica não exclui, por si só, os indícios de autoria e materialidade, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, art. 129, §13; art. 140; art. 147, §1º.

Código de Processo Penal, art. 312.

Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ – AgRg no AREsp: 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2024, DJe 06/06/2024.

TJES – Apelação Criminal: 0001075-35.2017.8.08.0049, Rel. Rogério Rodrigues de Almeida, 1ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 -Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 -Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5000261-07.2025.8.08.0000

PACIENTE:
ADIMILSON RAMALHETE

IMPETRANTE: JOSÉ RAMOS FILHO MALOSTO

AUT. COATORA: MM. JUIZ DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ADIMILSON RAMALHETE
contra ato praticado pelo MM. Juiz da Audiência de Custódia da Comarca de São Mateus/ES, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos autos da ação penal nº 0001147-35.2024.8.08.0030 em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria no contexto da Lei Maria da Penha, tipificados nos artigos 129, §13, 140 e 147, §1º, todos do Código Penal.

Narra a impetrante, em síntese, que a prisão preventiva de Adimilson Ramalhete é ilegal, argumentando que os fatos narrados pela vítima, Marli Neves Ramalhete, foram exagerados e são fruto de indução externa. Sustenta que o paciente, um senhor idoso, não teria cometido as agressões relatadas, tratando-se apenas de uma discussão conjugal. Afirma, ainda, que: I) não há laudo de corpo de delito que comprove lesões na vítima; II) a vítima voluntariamente assinou um termo de retratação, admitindo que aumentou os fatos; e III) a abordagem policial foi desnecessariamente truculenta, considerando as condições físicas do paciente.

Com base nesses argumentos, requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória ao paciente, com autorização para que ele retorne ao lar conjugal. Subsidiariamente, pleiteia-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Decisão do Desembargador plantonista no evento Id 11670341, indeferindo a liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id 11773272, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar é medida extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de habeas corpus, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Consta nos autos que o paciente, foi preso em flagrante no dia 25 de dezembro de 2024, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal (art. 129, §13º, do CP), injúria (art. 140 do CP) e ameaça (art. 147, §1º do CP), todos no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). A prisão foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia realizada em 27 de dezembro de 2024. Segundo os relatos constantes no auto de prisão e nos depoimentos colhidos, Adimilson teria tentado golpear sua esposa, Marli Neves Ramalhete, com um facão e, posteriormente, aplicado nela um golpe “mata-leão” e tentado cortar seu pescoço com um canivete. A vítima conseguiu escapar e acionou a polícia, alegando que as agressões e ameaças são recorrentes e que temia ser morta pelo companheiro.

Consta, ainda, que Adimilson possui antecedentes criminais, incluindo um inquérito policial por tentativa de homicídio, que foi arquivado. A autoridade policial considerou presente a materialidade delitiva e os indícios de autoria, destacando o risco concreto à integridade da vítima caso o paciente fosse posto em liberdade. Além disso, durante a audiência de custódia, foi reforçada a periculosidade da conduta do paciente e o risco de reiteração delitiva, sendo a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e da instrução processual.

No presente caso, o impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, argumentando que os fatos narrados são fruto de exageros da vítima, conforme termo de retratação anexado aos autos. Além disso, aponta inexistência de provas materiais, como laudo de exame de corpo de delito, e afirma que o paciente é idoso e apresenta condições de saúde que justificariam sua liberdade provisória.

No entanto, após análise detida aos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada em observância aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, que incluem tentativas de agressão com uso de facão e canivete, além de reiteradas ameaças à vítima, sua companheira.

As circunstâncias fáticas revelam não apenas a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, mas também a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, sobretudo em face da persistente situação de violência doméstica.

Quanto a alegação de ausência de provas materiais, como o exame de corpo de delito, não merece ser acolhida, pois o contexto de violência doméstica frequentemente envolve situações em que a palavra da vítima assume relevância preponderante.

Nesse mesmo sentido cito o seguinte julgado do STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. “Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ”
(AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa eg. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As lesões corporais descritas no laudo não condizem apenas com a simples tentativa de repelir agressão, mas sim que o recorrido agia de forma agressiva contra a ofendida. 2. A versão da vítima de que o réu a agrediu dentro de casa restou comprovada, mormente pelo fato do laudo de lesões corporais afirmar que a vítima apresentava lesão no pescoço, o que confirma o relato de que o réu a segurou pelo pescoço. Ademais, pouco crível que, ao se defender, o réu poderia ter lesionado o pescoço da vítima. 3. Conforme é assente na jurisprudência, em
crimes praticados nas relações domésticas, a palavra da vítima possui especial relevância.
Réu condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º do Código Penal, imputando-lhe a pena de 3 meses de detenção em regime inicial aberto. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 0001075-35.2017.8.08.0049, Relator: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, 1ª Câmara Criminal)

Ademais, o fato de a vítima ter firmado termo de retratação não descaracteriza os relatos iniciais de agressão, especialmente quando corroborados por outros elementos, como as declarações dos policiais e os históricos de violência registrados nos autos.

Por fim, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente para neutralizar os riscos identificados, considerando-se a gravidade das ameaças e o temor fundado da vítima pela própria vida.

Ademais, a condição de idoso do paciente, por si só, não configura óbice à prisão preventiva, pois inexiste comprovação de que a medida seja incompatível com suas condições pessoais ou de saúde.

Assim, não há elementos que evidenciem qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sendo o ato devidamente fundamentado e amparado nos requisitos legais.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO
do
writ
, para
DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - (Vogal) Acompanho o Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - (Vogal) Acompanho o Relator